Tribunal: STF
Processo: ARE 1386072
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 232, p. 2): 



    “APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Município de São Joaquim da Barra. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Contratação informal de professor de dança. Contratação direta e verbal, não formalizada em contrato escrito e não precedida de qualquer concurso público ou processo seletivo. Incabível. Ofensa ao art. 37, II, da CF, bem como aos princípios que lhe são intrínsecos, de impessoalidade e igualdade. Hipótese que não se aproxima de qualquer previsão normativa. Necessidade, contudo, de se reconhecer a baixa lesividade dos atos ímprobos. Fixação apenas de multa civil, afastadas as demais penalidades previstas no art. 12, III, da lei de improbidade administrativa. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 234, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV, LV e LXXVIII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 234, p. 8):



    “(...) houve violação do direito de acesso à justiça, bem como do direito de defesa, especialmente no que diz respeito ao contraditório quando da negativa do reconhecimento da ilegitimidade passiva da Recorrente e da ocorrência de prescrição, eis que os fatos pretéritos a 31/12/2008 prescreveram em 31/12/2013. No mesmo sentido, é patente a violação ao direito de defesa em razão da negativa do reconhecimento da inépcia da Ação Civil Pública, nos termos em que proposta, uma vez que houve a imputação genérica da suposta conduta da Recorrente, o que fere de morte os princípios constitucionais aqui suscitados, bem como em virtude da ausência de adequada descrição da conduta na decisão que condenou a Recorrente.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 236).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 232, p. 3-):



    “Afasto a preliminar de cerceamento de defesa. Cabe ao juiz, que é o destinatário da prova, dizer se os elementos dos autos bastam, ou não, para proferir decisão. No caso, o juízo entendeu suficientes as provas já existentes para sentenciar, não havendo mesmo qualquer evidência de que o depoimento pessoal dos réus, cujo teor se aproximaria daquilo já apresentado nas suas respectivas contestações, traria qualquer modificação ao julgado.”



     De início, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente